Tribunal: TJMT
Processo: 1008905-91.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008905-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA - CNPJ: 63.554.067/0001-98 (AGRAVANTE), GILMAR BARBOSA DE CAMARGO - CPF: 828.243.711-53 (AGRAVADO), JORGE JOSE RACHID JAUDY - CPF: 020.912.341-92 (ADVOGADO), BEATRIZ COIMBRA RIBEIRO COSTA - CPF: 059.241.793-03 (ADVOGADO), CLEILSON DA CUNHA PESSOA - CPF: 051.227.193-30 (ADVOGADO), DIEGO LEITE PAES - CPF: 053.138.693-70 (ADVOGADO), EMANUELA GOMES GUEDES - CPF: 039.943.823-86 (ADVOGADO), IGOR MACEDO FACO - CPF: 542.097.493-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - CIRURGIA ORTOPÉDICA – DIVERGÊNCIA JUNTA MÉDICA - DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO – POSSIBILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA – ART. 139, IV, C.C ART 497 C.C ART. 539 TODOS DO CPC - CUMPRIMENTO DE TUTELA ESPECÍFICA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da divergência estabelecida entre a Junta Médica da operadora e o médico assistente do usuário, é pacifico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é o médico responsável quem apresenta melhores condições técnicas de definir o tratamento para o paciente, se mostrando, ainda, dispensável a formação de Junta médica nos casos de urgência e emergência.

O descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado pratico equivalente, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c

519, todos do CPC.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
HapVida Assistência Médica Ltda.
,
em face da decisão interlocutória proferida pelo MM Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais n. 1006188-97.2023.8.11.0003, proposta por
Gilmar Barbosa de Camargo,
que
determinou o bloqueio das contas da operadora de saúde para custeio de tratamento cirúrgico do agravado.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois estão ausentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência, uma vez que a junta médica formada concluiu pela não indicação do procedimento cirúrgico de “descompressão medular e artrodese de coluna lombar.”

Defende a possibilidade de instauração de junta médica pela Resolução Normativa n. 424/2017, e que nas situações de divergências entre o médico assistente e a operadora de plano de saúde a respeito de autorização prévia de procedimentos devem ser seguidas as orientações das Resoluções CONSU n. 08/98 e CMF n. 1.956/10.

Pontua, também, o risco de desequilíbrio econômico-financeiro e pede pela suspensão das determinações dos bloqueios judiciais e devolução dos valores.

Forte em tais argumentos, defendendo a presença dos requisitos legais, requereu a concessão da tutela recursal, para que seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, no mérito, seja determinada a suspensão dos bloqueios e/ou devolução dos valores, ou, alternativamente, a prestação de caução pela parte agravada.

A tutela recursal foi
indeferida
por meio da decisão de id n. 16.6513687.

Informações coligidas pelo magistrado singular no id n. 167488392,

comunicando a manutenção da decisão agravada.

Certificado o decurso do prazo, sem contraminuta pelo agravado (id n. 170438185)

É o relatório.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem, de ação de obrigação de fazer c.c danos morais proposta por Gilmar Barbosa de Camargo, visando compelir a operadora de plano de saúde – Hapvida Assistência Médica Ltda. -, a autorizar/custear a realização de procedimento cirúrgico para descompressão medular prescrito pelo médico assistente, que foi negado ao usuário, fundamentado na divergência da conclusão adotada pela junta médica do plano.

O juiz
a quo
deferiu a tutela de urgência requestada para o fim de determinar à operadora que autorize/custeie o procedimento cirúrgico, e em razão do descumprimento da ordem judicial, ordenou o bloqueio de valores nas contas bancarias da requerida via Sisbajud para pagamento do tratamento,
cuja decisão insurge-se

o plano de saúde por meio do presente recurso.

Fundamenta as razões jurídicas recursais na desnecessidade do tratamento de acordo com a junta médica formada e no desequilíbrio econômico-financeiro acarretado pelo deferimento da medida.

Pois bem.

À sabença, é cediço que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum eventum litis
, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada,

tenho que agiu com o costumeiro acerto o magistrado singular, porquanto,
a decisão que determinou o bloqueio de numerário foi proferida diante da comprovação do descumprimento pela operadora de saúde, da tutela provisória de urgência deferida nos autos originário, porquanto, dentro do poder geral de cautela do magistrado, como melhor medida a fim de dar eficácia ao provimento jurisdicional.

Segundo informações prestadas pelo togado
a quo
“
O deferimento da tutela vindicada fora consubstanciado no preenchimento dos requisitos autorizadores (probabilidade do direito e perigo de dano), diante da evidente necessidade da realização da cirurgia eleita como de urgência pelo médico que assiste o reclamante.

Conveniente ressaltar, ainda, que, mesmo decorrido o prazo para o cumprimento da decisão que acolheu o pedido de antecipação da tutela, fora oportunizada novamente ao reclamado a possibilidade atendimento voluntário da ordem em questão, por ocasião da determinação da ordem de bloqueio (id. 115172530), que não fora atendida.”

id n. 167488392.

A operadora questiona a necessidade do procedimento cirúrgico que segundo alega não foi recomendado pela junta médica do plano de saúde.

Deveras, a despeito das substanciosas alegações trazidas pela agravante a justificar a possibilidade de intervenção de junta médica na definição do tratamento indicado pelo médico ao paciente, é pacifico o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é o médico responsável pelo beneficiário, quem apresenta melhor condições técnicas de definir o tratamento para o paciente. Demais disso, no caso de urgência ou emergência, a formação de junta médica não se mostra factível.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA - PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTROPLASTIA DE REVISÃO E RECONSTRUÇÃO DO QUADRIL - DIVERGÊNCIAS ENTRE A JUNTA MÉDICA E O PROFISSIONAL QUE ATENDE O REQUERENTE - EMERGÊNCIA CONFIGURADA - ART. 35-C DA LEI 9.656/98 - PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO DO ESPECIALISTA -

MULTA PRESERVADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da divergência estabelecida entre a Junta Médica e o especialista que acompanha o paciente quanto à melhor terapêutica, tratando-se de caso de urgência ou emergência, a própria normativa da ANS cuidou de afastar sua incidência nas referidas situações, assim, deve prevalecer a indicação cirúrgica entendida como a mais adequada feita pelo profissional que acompanha o agravado.

De ser mantida a multa estipulada para o caso de descumprimento da ordem judicial, se arbitrada dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade” .
(RAI n.

1024476-39.2022.8.11.0000, 2a Câm. Dir. Privado, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, J. 21.03.23)

Assim sendo, o descumprimento da ordem judicial legitima o bloqueio de valores, a fim de garantir a efetividade do resultado, como asseguram os arts. 139, IV, 497 c.c 519, todos do CPC
[1]
.

Nesse sentido, colaciono precedente desta Corte em caso análogo, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA – TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – BLOQUEIO DE VALORES – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O bloqueio de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do CPC
”.
(RAI n.

1011490-53.2022.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado,

Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, J. 26.10.22 – negritei)
.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE MENOR DE IDADE –– PEDIASUIT – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PRESENTES – DESCUMPRIMENTO REITERADO DE LIMINAR – PENHORA ONLINE DETERMINADA PELO JUÍZO DE ORIGEM - ART. 139, IV, DO CPC - MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA ASSEGURAR O CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL – CABIMENTO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. A manutenção da penhora é impositiva na hipótese em razão do descumprimento reiterado pela agravante da decisão que determinou o custeio do tratamento de urgência prescrito ao agravado”
(RAI n. 10040795620228110000, 4a Câm. Dir. Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, J. 26.05.22)

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 14 de junho de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023